Tribunal: TJDFT
Processo: 0720875-04.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. AUTO GESTÃO. INAS/DF. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. NATUREZA REPARADORA E FUNCIONAL. TEMA 1.069/STJ. RECUSA INDEVIDA. DEVER DE CUSTEIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face de sentença que julgou procedente o pedido para determinar ao réu que garanta o custeio e a cobertura integral das cirurgias reparadoras indicadas pelo médico assistente da autora, como continuidade do tratamento da obesidade mórbida (CID E66.8), incluindo todos os materiais, medicamentos e insumos cirúrgicos necessários, conforme relatório médico, sem prejuízo da cobrança da coparticipação devida, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de eventual reavaliação posterior da multa cominatória.
2. Em suas razões, o recorrente alega que o procedimento indicado pela parte autora possui natureza meramente estética, não constando no Rol de Procedimentos da ANS, tampouco se tratando de medida necessária à manutenção de funções orgânicas, restando legítima a recusa do INAS em custeá-lo.
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em analisar a obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde de cirurgia reparadora pós-bariátrica.
III. Razões de decidir
5. O Código de Defesa do Consumidor, nos termos da atual jurisprudência do E. STJ (Súmula 608), não se aplica à relação jurídica existente entre a operadora de plano de saúde na modalidade de autogestão e seus participantes. Ainda que não se aplique o CDC aos contratos de planos de saúde administrados por entidades de autogestão, remanesce o dever de observância do princípio da boa-fé e dos limites da função social do contrato.
6. Sobressai dos autos que, conforme relatório médico, a autora foi submetida a cirurgia bariátrica em 2021, apresentando lipodistrofia generalizada por perda ponderal acentuada (cerca de 52 kg), “com abdome “em avental”, diástase da musculatura abdominal pelo enfraquecimento da parede abdominal e afastamento dessa musculatura; acentuada ptose mamária com assimetria, que geram intertrigo e dermatite de repetição nas áreas de dobras pelo calor, umidade e flacidez de pele no local inerente ao quadro, com dificuldade de higienização. Apresenta ainda lipodistrofia trocantérica/glútea, com ptose do glúteo e afundamento de região trocantérica bilateral, ainda com sobra de pele nessa região, que também gera dermatite de contato e suor frequentes”. Ainda, o referido relatório dispõe que a paciente apresentou, pela perda expressiva de peso, “excesso de peles em todas as áreas mencionadas (braços, mamas, coxas, abdômen, dorso), acarretando o transtorno dismórfico corporal pelas deformidades já relatadas, além de assaduras, intertrigos, dificuldade de higienização e deambulação, dentre outros desdobramentos correlatos”. Por fim, esclarece que o excesso de pele e flacidez geram sofrimento, limitações funcionais e psicossociais diárias, solicitando urgência na autorização do plano de cirurgias reparadoras (ID 79714871).
7. O conteúdo probatório confirma que a cirurgia indicada para a autora possui natureza reparadora e complementar à cirurgia bariátrica anteriormente realizada pela autora. Ademais, a cirurgia reparadora visa garantir mais dignidade e melhor qualidade de vida à autora, visando, além disso, impedir o agravamento de seu quadro.
8. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, Tema 1.069, firmou a seguinte tese: " (i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto a o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador".
9. Desse modo, considerando que as provas dos autos comprovam o caráter reparador e funcional pós-bariátrica dos procedimentos requeridos pela autora, bem como que a sentença recorrida se encontra em consonância com a tese firmada pelo STJ, esta deve ser mantida à íntegra.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.